Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-04.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença, proferida pelo Juízo do JEC do Guará, que julgou procedente em parte o pedido para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora. Tal contrato teria sido cancelado unilateralmente pela ré, no mês de setembro de 2019, em razão do inadimplemento pela autora quanto à fatura do mês de fevereiro do mesmo ano. A empresa ré defende a regularidade do rompimento contratual, enquanto que a autora postula, além do provimento já concedido em sentença, a fixação de danos morais em seu favor.
2. Inicialmente, destaco que a relação jurídica entre as partes é regida tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pela Lei 9.656/98, em verdadeiro diálogo de fontes legislativas. E, na forma do art. 13, parágrafo único, II, desta última lei, para que seja válida a rescisão unilateral do contrato por falta de pagamento do usuário, é necessário que haja a sua notificação até o quinquagésimo dia da inadimplência.
3. No caso dos autos, a empresa ré sustenta a legitimidade do cancelamento, sob o argumento de que disponibilizou virtualmente, no portal do cliente, o aviso de inadimplência, o que não é suficiente para os fins do dispositivo legal supracitado, uma vez que não é medida apta a garantir a ciência pelo usuário de que seu plano de saúde será cancelado. Deste modo, correta a sentença ao determinar o restabelecimento do vínculo.
4. Ao seu turno, não faz a autora jus a indenização por danos morais. A um porque contribuiu decisivamente com o cancelamento do plano, uma vez que permaneceu inadimplente por aproximadamente 07 meses e somente realizou a quitação da fatura de fevereiro/2019 após a suspensão dos serviços. E a dois porque não demonstrou que, em razão do cancelamento ocorrido em setembro/2019, ela sofreu desassistência médica ou deixou de realizar outro tratamento de saúde que teria cobertura pelo plano. De todo modo, caso a autora tenha efetuado despesas médicas particulares em razão do cancelamento ilegítimo do contrato, poderá pleitear em ação própria os respectivos reembolsos.
5. Precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1149058, 07314203520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Partes: Frederico Henrique Sousa Guimaraes e Paula Franca dos Santos versus Qualicorp Corretora de Seguros S/A e Bradesco Saúde S/A.
6. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência em razão da ausência de recorrente vencedor. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.